Tribunal: TJSP
Processo: 2270301-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270301-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravado NELSON FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270301-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2270301-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Carolina Ferreira do Val
AGRAVADO
Nelson Felipe
COMARCA
Araraquara - 6a Vara Cível
VOTO No 38.947
EMENTA
Gratuidade processual. Cabimento na
espécie. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não afastada
pelos elementos informativos. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de notificação judicial, indeferiu pedido de
gratuidade processual formulado pela autora.
A agravante insiste na concessão do benefício.
Para tanto ela afirma que não pode arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
A recorrente assevera, a propósito, que é
advogada e enfrenta dificuldade financeira porque seu ex-sócio se recusa a
apresentar os contratos de prestação de serviço advocatício, o que
inviabiliza a formulação de pedido de reserva de sua parte na verba
honorária, que tampouco lhe é repassada pelo colega.
A litigante ressalta que é solteira, mãe de dois
filhos menores e que seu nome está negativado, bem como o aluguel,
condomínio e plano de saúde estão atrasados, estando ela agora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270301-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
depender para o seu sustento da ajuda de familiares, das pensões
alimentícias e do auxílio emergencial instituído pelo Governo federal em
razão dos efeitos da pandemia por COVID19, quadro que autorizava a
concessão do benefício.
Ao agravo foi concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação do demandado para responder ao recurso.
Pois bem.
Segundo
o
artigo
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição da República, para a obtenção da gratuidade processual o
interessado deve provar a impossibilidade de suportar as despesas do
processo sem prejuízo da própria subsistência, mas a identificação do meio
de prova a ser para esse fim adotado é matéria reservada à norma
infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo
Civil anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa
natural, a declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos
financeiros (artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma
em torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o
daquele dispositivo autoriza o Magistrado, depois de facultar a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270301-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de prova da situação financeira, a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
Contudo,
os
elementos
informativos
não
desmereciam a afirmação da litigante.
A agravante informou que atua como advogada e
que enfrenta dificuldade financeira pela falta de repasse dos honorários
advocatícios por ex-sócio, o que exigiu a propositura da presente notificação
na tentativa de obter cópia do contrato de prestação de serviços de modo a
instruir futuro pedido de reserva daquela verba.
Paralelamente a isso, a recorrente também
acostou cópia dos extratos de três contas bancárias, sendo que duas
apontavam saldo de reduzido valor e a outra expressivo saldo devedor ao
tempo da propositura (fls. 66/67, 75/76 e 77/80).
Além disso, os documentos indicam ainda que a
agravante apresenta várias negativações e está em débito junto a bancos,
circunstância que confirma a alegada dificuldade financeira (fls. 70/73).
Por fim, fora concedido à agravante o auxílio
previsto no artigo 2o da Lei no 13.982/2020, cujo requisito é deter renda
familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar
mensal total de até três salários mínimos (fls. 43 e 66/68).
Nada sugeria, em suma, estar a agravante em
condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270301-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A gratuidade, por isso, fica agora concedida, isso
sem prejuízo de ser ela cassada, a pedido da parte contrária, caso se
demonstre uma realidade diversa da aqui considerada.
Para o fim apontado dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator